Tribunal: TJMT
Processo: 1011080-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011080-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCA DONATILA DA COSTA (AGRAVADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), FRANCISCA DONATILA DA COSTA - CPF: 104.611.081-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício, sendo o prazo para o seu cumprimento adequado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011080-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADA:

FRANCISCA DONATILA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra.
Silvia Renata Anfee Souza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débitos c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada nº
1044396-56.2023.8.11.0002,
ajuizada por
FRANCISCA DONATILA DA COSTA
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida se abstenha de realizar descontos nos proventos da parte autora, a título dos empréstimos consignados, conforme solicitado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz necessária, vez que presente o” fumus boni iuris” e o “pericullum in mora” sob pena de ocorrência de dano irreparável” (sic).

Sustenta que
“a pena cominatória ou a título de astreintes é caracterizada pelo meio coativo do cumprimento de comando legal, contrato ou ordem judicial, propondo-se, pois, a defender os contratos celebrados e a proporcionar segurança à ordem jurídica” (sic)
.

Assevera que
“a pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação, conforme previsto no artigo 287 do CPC” (si
c).

Discorre que “
a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta” (sic).

Argumenta que
“no caso dos autos, o valor da multa estipulada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil” (sic).

Enfatiza também que
“o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva, sendo certo que não se pode permitir a manutenção da r. decisão, já que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante, por isso, caso vossa Excelência entenda que a multa é devida, requer-se a minoração da mesma para evitar o enriquecimento sem causa da parte” (sic).

Ademais, pontua que
“necessário se atentar ao fato de que possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da obrigação em tão curto prazo. Por tais razões de rigor a reforma da r. decisão, para fixação de prazo razoável ao Agravante para que possa empreender ao que foi determinado na decisão” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, até o julgamento final, e no mérito, o provimento do recurso, no sentido de suspender a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da multa (Id. 211650179).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 17 de maio de 2024 (Id. 214142163).

A agravada apresentou contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 218977188).

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id. 213723657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que a agravante ajuizou na origem ação declaratória de nulidade de débitos c/c danos materiais e morais c/c tutela provisória de urgência, alegando, em síntese, que é correntista do banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário.

Assevera que teve conhecimento de descontos em seu benefício relacionados a 4 empréstimos consignados e pessoais, do qual desconhece.

Afirma que os empréstimos foram realizados nos valores respectivamente de R$ 1.166,61 (21.10.2022); R$ 2.808,08 (29.12.2022); R$ 667,97 (05.12.2023); e R$ 550,00 (15.12.2023), totalizando o valor de R$ 5.192,26 (cinco mil cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos). Ainda, sustenta que o cartão da autora foi passado no valor de R$ 1.094,55 em 25.10.2022 no estabelecimento “vitorespeto”, quatro dias após a liberação do empréstimo, razão pela qual, procurou sua agência bancária e foi orientada pelo gerente a realizar um boletim de ocorrência, pois os empréstimos foram realizados através do aplicativo bancário, e os valores foram transferidos para o nome de Cariny Ines da Luz (cpf: 049.527.471-23).

Ao final, aduz ser idosa e de poucos recursos, sem acesso a tecnologias, sendo que nunca obteve o aplicativo do banco requerido, razão pela qual, requereu na origem a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que ao requerido se abstenha de efetuar descontos indevidos e no mérito pugnando pela declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos morais e materiais.

Ao analisar o caso concreto, a magistrada de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“Vistos.

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pela cópia do documento pessoal da parte autora (Id. 137688084), ao que se alia ao boletim de ocorrência em que a parte autora narra os fatos descritos na inicial, e o extrato bancário colacionado no Id. 137688088, constando os empréstimos realizados em sua conta corrente, corroborando, assim, a narrativa apresentada na petição inicial.

Assim, tratando-se de lide que tem por base a inexistência e nulidade dos débitos, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem e a legalidade dos empréstimos pessoais na conta corrente da parte autora, nestes casos, é exclusiva da parte requerida.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora, em razão do comprometimento de sua verba salarial, sobretudo por débitos que entende indevidos.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade das respectivas consignações.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar,
defiro
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e determino seja a parte requerida intimada para que se abstenha de realizar descontos nos proventos da parte autora, a título dos empréstimos consignados, conforme solicitado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil (Id. 148642839 – autos de origem)”
(sic).

O agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma, no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida se abstenha de realizar descontos nos proventos da parte autora, a título dos empréstimos consignados, conforme solicitado na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

A discussão travada nos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da parte agravada, uma vez que esta aduz inexistir negócio jurídico por ela firmado e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, a parte agravante alega a sua excessividade e dilação de prazo para cumprimento.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque, a agravada alega que não reconhece os empréstimos que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos. Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”.
(TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da parte autora/recorrida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o requerido/ agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
.
(N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.
”

(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024